Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. TÍTULO INEXEQUÍVEL. LITISPENDÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O título judicial não é exequível, na parte que trata dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, uma vez fixados sobre o valor da condenação, deve-se aguardar a liquidação para apuração de haveres.
3. O ajuizamento de cumprimento de sentença em que se postula débito já perseguido em outro processo, acarreta litispendência entre as demandas.
4. Constatada a litispendência, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, de modo a impedir a cobrança dúplice do crédito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.